Tribunal: CARF
Processo: 13136.720801/2021-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720801/2021-34
ACÓRDÃO
3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RE
590.186/RS. REPERCUSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104
– fixou a tese de que “É constitucional a incidência do IOF sobre operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às
operações realizadas por instituições financeiras.”
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS. GRUPO
ECONÔMICO
A disponibilização de recursos entre empresas do mesmo grupo amparada
por contratos formais de mútuo e registrados em contabilidade em contas
típicas, são tributadas pelo IOF nos termos do artigo 13 da Lei No
9.779/199.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS.
INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. SÚMULA CARF N. 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário implica em juízo de constitucionalidade da legislação
tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, nos termos da sua Súmula CARF no 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento ao
recurso voluntário. O Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro votou pelas conclusões e apresentará
declaração de voto, sendo acompanhado pelo Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Impugnação em face do lançamento de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF), efetuado por meio do Auto de Infração (AI) de fls. 02 a 08, no
montante de R$ 1.700.377,27 incluídos juros de mora e multa, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
O Relatório Fiscal de fls. 10 a 21 detalha todo o procedimento adotado durante
os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento (fls. 617
a 622)
O Auditor-Fiscal autuante detectou a infração de falta de cobrança e recolhimento
do IOF, oriunda de operações equivalentes a mútuo (fls. 18 e 19).
B - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a Interessada apresentou a Impugnação de folhas 317 a 342,
alegando em síntese apertada: a nulidade do lançamento por ausência de
motivação e, por cerceamento do seu direito de defesa; no mérito defende a
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
3
hipótese de não incidência do IOF sobre operações realizadas; alega que a multa
teria caráter confiscatório; e advoga a ilegitimidade da taxa Selic.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a – 2a TURMA/DRJ01 por meio do acórdão 101-018.368
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2017, 2018 NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MÚTUO ENTRE PESSOAS LIGADAS. INCIDÊNCIA DO IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF, independentemente
da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante a
relação de controle ou coligação entre as pessoas envolvidas.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE/SEM PRINCIPAL DEFINIDO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, quando os
recursos são utilizados para suprir as necessidades da mutuária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic a partir
de seu vencimento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
4

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar de nulidade
No que tange a questão preliminar da nulidade da autuação, com os mesmos
argumentos lançados em impugnação, insiste a Recorrente pela nulidade nos termos do artigo 59
do Decreto no 70.235/1972, uma vez que a fiscalização teria se utilizado da presunção para
caracterizar operações de mútuo desconsiderando os “Termos de Cessão de Direitos e
Obrigações” apresentado.
Neste ponto, cumpre-nos pontuar que não se verifica qualquer nulidade do
procedimento, uma vez que autuação traz os dispositivos legais aplicados, sendo certo que o auto
de infração e o relatório fiscal constam as alíquotas e os dispositivos que amparam sua aplicação
do imposto apurado.
Assim, não se vislumbra fundamentação jurídica inadequada e incompatível de
modo a tornar nula de pleno direito a autuação, tampouco efetivo prejuízo à Recorrente, como
sustentado. A simples leitura do relatório demonstra claramente a análise do referido termo
apresentado e que amparou a autuação, além da base legal utilizada pela autoridade fiscal e as
contas contábeis envolvidas sendo oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e
do contraditório. Tal fato é inconteste, já que a Recorrente apresentou tanto impugnação quanto
o presente recurso se defendendo objetivamente do que foi imputado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Do Mérito.
Da Constitucionalidade da incidência de IOF sobre operações de mútuo entre
empresas não financeiras - RE 590.186/RS – Tema 104
A Recorrente, replicando os argumentos da impugnação arguiu
inconstitucionalidade do artigo 13, caput da Lei no 9.779/1999, ao argumento que seria
imprescindível a participação de uma instituição financeira para que a operação pudesse atrair a
incidência do IOF. Aponta que a questão estava em julgamento na sistemática de repercussão
geral nos autos do RE 590.186/RS – Tema 104.
Ocorre que o Julgamento do referido tema foi finalizado com trânsito em julgado
em 25/10/2023 firmando a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
5
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Temos que que a controvérsia de que a incidência de IOF sobre mútuo não se
restringe às operações de crédito realizadas por instituições financeira, foi pacificada nos termos
do acórdão abaixo ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020). II – O mútuo de recursos financeiros
de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo “operações de crédito”,
sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se
trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e
sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. III – Fixação
de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”. IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
( RE 590186 Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 17/10/2023)
Neste sentido, não há que se questionar a constitucionalidade da incidência de IOF
sobre operações de mútuo entre empresas não financeiras.
Das operações de conta corrente e a ausência de Fato Gerador do IOF.
A controvérsia no caso dos autos cinge-se a incidência de Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) sobre as operações realizadas no ano-calendários de 2017 e
2018. De acordo o apurado pela fiscalização, a Recorrente disponibilizou e escriturou valores às
empresas CBM LOGÍSTICA- COMÉRCIO IMP E EXP. LTDA, BARBOSA MELO AMBIENTAL LTDA, SANO
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A E BMPI INFRA S/A em 2017 e à CBM LOGÍSTICA- COMÉRCIO
IMP E EXP. LTDA E BMPI INFRA S/A, em 2018, sendo identificado os atributos inerentes à
empréstimos.
Da análise da documentação e contratos apresentados apontou a fiscalização as
seguintes conclusões (fls. 13/14):
3.1.1 Contrato 1

A Construtora Barbosa Mello S/A – CBM cede e transfere a BMPI INFRA
S/A, livre de qualquer ônus os créditos que possui junto a SANO
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
6
SANEAMENTO E PARTICIPAÇÔES S/A no valor de R$ 8.645.951,33 com
acordo da SANO;

Em contrapartida à cessão acima a BMPI INFRA pagará a CBM a
importância de R$ 8.645.951,33 em até 24 meses a contar da data de
assinatura do presente instrumento;

Durante o prazo de 24 meses, a partir da assinatura do referido
instrumento não incidirá sobre o crédito cedido qualquer acréscimo e/ou
encargo.

Ocorrendo atraso no pagamento incidirá sobre o saldo devedor
eventualmente existente correção monetária pela variação do IGP-M e
juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento até a data do seu efetivo pagamento.

Também tem como objeto a integralização por aumento de capital da
BMPI Infra S.A. na empresa Sano Saneamento e Participações S.A.
(“SANO”).

Data da assinatura do contrato é de 29/12/2017.

Tal operação foi escriturada na conta 12105 – Adiantamentos/mútuo
coligadas, subconta 12105001007- SANO SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES
S/A a crédito de R$ 8.

645.951,33 e a débito subconta 121050010013- BMPI INFRA S/A (ano
calendário 2017).

Saldo Inicial, ano calendário 2017, subconta 121050010013- BMPI INFRA
S/A é de R$ 0,00 e saldo final R$ 22.026.094,33 e Ano calendário 2018
saldo final R$ 24.43.094,33 à débito.

Há diversos históricos de lançamentos a crédito descritos como “Rec
Mútuo Sano” e “ Rec Mútuo BMPI” cuja contra partida é a conta “Bancos
conta Movimento”;
3.1.2 Contrato 2

A Construtora Barbosa Mello S/A – CBM cede e transfere a BMPI INFRA
S/A, livre de qualquer ônus os créditos que possui junto a BARBOSA MELLO AMB
Em contrapartida à cessão acima a BMPI INFRA pagará a CBM a
importância de R$ 699.000,00 em até 12 meses a contar da data de assinatur
partir da assinatura do referido instrumento não incidirá sobre o crédito
cedido qualquer acréscimo e/ou encargo.

Ocorrendo atraso no pagamento incidirá sobre o saldo devedor
eventualmente existente correção monetária pela variação do IGP-M e
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
7
juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento até a data do seu efetivo pagamento.

Também tem como objeto a integralização por aumento de capital da
BMPI Infra S.A. na empresa Ambientis Soluções Ambientais S.A
(“AMBIENTIS”), nova razão social da Barbosa Mello Ambiental S.A.

Data da assinatura do contrato é de 29/12/2017.

Tal operação foi escriturada na conta 12105 – Adiantamentos/mútuo
coligadas, subconta 121050010012- BARBOSA MELLO AMBIENTAL S/A a
crédito de R$ 699.000,00 e a débito subconta 121050010013- BMPI INFRA
S/A (ano calendário 2017).

Saldo Inicial, ano calendário 2017, subconta 121050010013 - BMPI INFRA
S/A é de R$ 0,00 e saldo final R$ 22.026.094,33 e Ano calendário 2018
saldo final R$ 24.43.094,33 à débito.

Diversos históricos de lançamentos a crédito são descritos como “Rec
Mútuo Sano” e “ Rec Mútuo BMPI” cuja contra partida é a conta “Bancos
conta Movimento”;
Em impugnação a Recorrente rechaçou os lançamentos, arguindo inexistência de
mútuo entre as empresas uma vez que se caracterizam como operações de conta corrente e que o
“Termos de Cessão Direitos e Obrigações” firmados pela Recorrente com partes relacionadas, não
deixa dúvidas quanto ao fato de que se está diante de operações de conta corrente. Neste
sentido, o disposto no preâmbulo de um dos aludidos instrumentos, menciona expressamente à
existência da conta corrente entre as partes contratantes.
A DRJ ao analisar os argumentos apresentados, entendeu por julgar procedente o
lançamento ao fundamento de que os contratos apresentados pela Recorrente são de fato
contratos de mútuo realizados entre as empresas com todas as características previstas na
legislação cível. Amparou seu entendimento na Solução de Consulta COSIT no 50/2015.
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido, salvo em relação a aplicação da Solução de
Consulta COSIT no 50/2015 em que argui a ausência de vinculação deste Colegiado aos
entendimentos sufragados em Soluções de Consulta da COSIT.
Tem-se, assim, pela leitura das razões recursais que não há elementos e provas
aptos a justificar a reforma da decisão recorrida, em que pese a não concordância desta Relatora
com todos os fundamentos ali consignados.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o conjunto probatório constante nos
autos, incluindo o “Termos de Cessão Direitos e Obrigações” e os lançamentos contábeis
permitem concluir que são típicas operações de mútuo e não mera presunção, como faz crer a
Recorrente. Além disso, o fato dos referidos termos mencionarem que se trata de saldos de conta
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
8
corrente, por si só, não descaracteriza as operações de mútuo, já que a Recorrente não colacionou
nos autos provas que tratavam de operações de conta corrente entre empresas de um mesmo
grupo econômico, com fins de gestão empresarial.
Neste ponto, colaciona-se a título exemplificativo livro razão relativo a uma das
contas fiscalizadas, com histórico de recebimentos de mútuos.

Assim, entendo que no caso restou caracterizada a disponibilização e/ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, inclusive identificadas
contabilmente como mútuos, atraindo, portanto, a incidência do IOF.
Da alegação de caráter confiscatório da multa
Por outro lado, em relação ao argumento de que a multa no patamar aplicado
(75%) implica em ofensa direta à razoabilidade e proporcionalidade, temos que a apreciação dos
referidos argumentos implica em juízo de constitucionalidade da legislação tributária que
estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que não compete a este Conselho nos ternos da
súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, deixo de conhecer do recurso nesta parte.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente no recurso voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento.
.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
9
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto da ilustre Conselheira Keli Campos
de Lima, ouso delas divergir.
A divergência se estabelece quanto ao tópico “Das operações de conta corrente e a
ausência de Fato Gerador do IOF “
Consta do voto condutor que:
Percebe-se pela leitura das razões recursais que não há elementos e provas aptos
a justificar a reforma da decisão recorrida, em que pese a não concordância desta
Relatora com todos os fundamentos exarados na decisão.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o conjunto probatório constante nos
autos, incluindo o “Termos de Cessão Direitos e Obrigações” e os lançamentos
contábeis permitem concluir que são típicas operações de mútuo, e não mera
presunção como faz crer a Recorrente. Além disso, o fato dos referidos termos
mencionarem que se trata de saldos de conta corrente, por si só não
descaracteriza as operações de mútuo já que a Recorrente não colacionada nos
autos provas que tratavam de operações de conta corrente entre empresas de um
mesmo grupo econômico, com fins de gestão empresarial.
(...)
Na espécie restou caracterizada a disponibilização e/ou a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, inclusive identificadas
contabilmente como mútuos, atraindo, portanto, a incidência do IOF.
Embora conclua por negar provimento o faz não por todos os fundamentos do
acórdão recorrido mas somente com fundamento da falta de comprovação de que se trataria de
operações de conta corrente dentro de um mesmo grupo para fins de gestão empresarial.
Entende-se que sempre que uma conta corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte sendo esse saldo
compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Consta do acórdão recorrido:
A Impugnante, na sua peça de defesa, argumenta que as transferências realizadas
seriam operações não passíveis de tributação.
Equivoca-se, contudo.
O art. 13, §2o da Lei n. 9.779/99, orienta que nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
10
pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, mas nesse particular responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
O mérito da presente questão encontra-se devidamente delimitado e definido no
âmbito da Solução de Consulta COSIT no 50, de 26 de fevereiro de 2015, cujo
entendimento o julgador administrativo de 1a instância se vincula, por força do
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013.
Referida Solução de Consulta foi emitida para dirimir dúvida de pessoa jurídica
consulente, tendo por objeto a interpretação do art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, que trata da incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, apontando a decisão exarada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) no Acórdão no 3101-001.094 – 1a Câmara/1a Turma
Ordinária, questionando a possibilidade de abertura pela consulente em favor de
suas controladas de “contas-correntes, para fluxo financeiro bidirecional,
independentemente de se considerar aí operação de mútuo, ensejadora da
incidência do IOF, nos termos da decisão supra”.
A interpretação adotada foi no sentido de que “o imposto previsto no art. 13 da
Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por objeto
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam
entregues ou disponibilizados”, e que “ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente,
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas”.
(...)
Ou seja, considerando-se a natureza das operações realizadas pela Fiscalizada,
deve-se reconhecê-las como operações equivalentes a mútuo. Assim sendo, nas
operações objeto da autuação, em que houve a disponibilização de recursos
financeiros para outra pessoa jurídica, está caracterizado o mútuo pela
transferência do domínio de coisa fungível, sendo a Impugnante o sujeito passivo
responsável pelo IOF incidente.
(...)
Em vista do exposto, constatada a ocorrência de operação de crédito em sua
acepção ampla, com a colocação de recursos financeiros à disposição do
interessado, por certo que haverá a incidência o IOF.
Por fim, traz-se recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em que
foi reconhecida a regularidade da tributação do IOF, no caso de crédito
disponibilizado por meio de operação de conta corrente, como neste caso:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
11
Acórdão CSRF no 9303-009.257 de 13/08/2019 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES
E DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a transferência de recursos
financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.
Entendo que os fatos demonstrados pelo Auditor-Fiscal às folhas 13 a 19
justificam o lançamento nos estritos termos da descrição da infração, conforme
resumido à folha 18, verbis:
5.1 Considerando que as operações crédito entre CONSTRUTORA BARBOSA
MELLO S/A e CBM LOGÍSTICA- COMÉRCIO IMP E EXP. LTDA, BARBOSA MELO
AMBIENTAL LTDA, SANO SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A E BMPI INFRA S/A,
no ano calendário 2017 e 2018, constituem operações de mútuo na modalidade
de crédito rotativo(conta corrente) com base nas escrituração contábil de tais
operações, documentos e declarações apresentadas e declaradas pela própria
mutuante Construtora Barbosa Mello S/A, e que a mutuante é a responsável pelo
cobrança e recolhimento do IOF.
Na espécie restou caracterizada a disponibilização e/ou a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, sob a égide de contratos
operações de crédito com principal não definido, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ou transferidos. Constitui-se, portanto operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Razões pelas quais não merecem acolhida as alegações de defesa.
Nesse sentido o Voto do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator no
Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma assim ementado
(...)
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito.
No caso, constatada a existência de contas correntes entre as pessoas jurídicas,
correta a incidência do IOF sobre operações de crédito.
Assim também o voto vencedor do i. Conselheiro Robson José Bayerl – Relator no
Acórdão no 3401-004.239 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária que transcrevo excertos:
(...)
Segundo o juízo então exteriorizado, se um dos pretensos correntistas
disponibiliza créditos aos demais, que, por sua vez, utilizam-se desses recursos,
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
12
inexoravelmente restará configurado mútuo, assim entendido, o empréstimo de
coisa fungível, a teor do art. 586 do Código Civil, pouco importando que esses
“correntistas” sejam pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não a um
mesmo grupo econômico.
Cabe anotar ainda que, sendo a existência de remessas recíprocas característica
essencial do contrato de conta corrente, na hipótese de um dos ditos
“correntistas” efetuar um saque em valor superior àquele correspondente ao seu
aporte nesse fluxo financeiro interpatrimonial, necessariamente haverá um
mútuo correspondente a essa diferença, ainda que sujeita a futura compensação
financeira.
Ou seja, mesmo que inexista contrato formal, ou cláusula específica, e sem
desconsideração do contrato de conta corrente, se houver, o saque superior ao
depósito implica necessariamente em “empréstimo de coisa fungível” – mútuo –,
sendo despiciente a tal desiderato o nomen juris que as partes envolvidas
concertem em conferir-lhe.
Essa circunstância é realçada, no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, pelo
princípio da autonomia patrimonial desses entes, de modo que a disponibilização
de crédito por uma sociedade em favor de outra, necessariamente cria uma
obrigação para a tomadora dos recursos, passando à condição de devedora da
sociedade concedente do crédito.
Aludido princípio, em contabilidade denominado “princípio da entidade”, como
dispunha a Resolução CFC no 774/1994, afirma“a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o
patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.” Destaque­se que o aspecto material da regra de
incidência é “realizar operações de crédito”, seja pela colocação ou
disponibilização de recursos à livre utilização do terceiro, o que, como dito,
dispensa a existência de um ajuste formal, seja de mútuo ou conta corrente, para
sua caracterização, como, aliás, deixa estreme de dúvida a previsão inserta no art.
7o, § 13 do Decreto no 6.306/2007:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.” (destacado)A legislação, portanto, atribui a classificação de
mútuo até mesmo às operações de créditos decorrentes de registros e
lançamentos contábeis, sem classificação específica, que importem em entrega ou
disponibilidade de recursos a terceiros.
(...)
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.458 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720801/2021-34
13
No tocante aos mútuos de valor e prazo não definidos, apontados pela
fiscalização, o recorrente alega que o lançamento e a decisão recorridas
desqualificaram a definição de valor contratualmente prevista, o que acarretaria
outra inconsistência na apuração, que tomou a base de apuração como sendo os
saldos devedores diários.
Pois bem, compulsando os referidos contratos, cujo texto encontra-se recortado
na peça recursal, verifico que também não acode o direito ao recorrente.
É certo que esses recortes são claros em indicar que os mutuantes não
concertaram um crédito de valor definido, mas sim o estabelecimento de um
limite de crédito disponível para utilização, consoante a necessidade do
mutuante.
Além de todo o exposto O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE
590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Por todo o exposto entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que adoto todos
seus fundamentos como razão de decidir.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 440
DF CARF MF
Original